Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento para reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o recolhimento de custas quanto aos honorários de sucumbência por entender que o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da autora da ação principal não se estende ao procurador.
2. A Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. No caso, o cumprimento de sentença engloba os valores decorrentes da condenação, ou seja, valor principal e verba honorária razão pela qual caminha-se no sentido contrário a efetividade da prestação jurisdicional exigir-se recolhimento de custas quanto aos honorários advocatícios, na situação em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Assim, em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência dos Tribunais não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido